Tribunal: TJMT
Processo: 1007833-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007833-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), IRANY AUGUSTA DE SOUSA - CPF: 208.639.501-91 (AGRAVANTE), BRAILTON SOARES DE RESENDE - CPF: 318.565.001-87 (AGRAVADO), MARIELLY VITOR RESENDE - CPF: 042.652.261-32 (AGRAVADO), GABRIELA BURJACK GOMES - CPF: 011.733.711-09 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO VÁLIDA DA COMPRA E VENDA DO IMÓVEL COM OS RÉUS – DECISÃO QUE INDEFERE PLEITO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL E NEGA MEDIDA DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA – RECURSO VOLTADO APENAS À OBTENÇÃO DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – MEDIDA CABÍVEL – MERA ADVERTÊNCIA PÚBLICA/NOTARIAL DA EXISTÊNCIA DO LITÍGIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS RÉUS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A averbação premonitória serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem em que a parte autora manifesta legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário, e, se, como no caso, essas circunstâncias se fazem presentes, justifica-se, pautada no poder geral de cautela, a adoção da providência requestada, especialmente porque prejuízo algum poderá advir da mera publicização da existência da lide a terceiros.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IRANY AUGUSTA DE SOUSA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse e Nulidade de Contrato Particular e Escritura Pública de Compra e Venda
”

(Proc. no 1001712-47.2022.8.11.0004), ajuizada pela agravante contra BRAILTON SOARES DE RESENDE e MARIELLY VITOR RESENDE, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que ela fosse imediatamente reintegrada na posse do imóvel objeto da lide e para que fosse “bloqueada a matrícula” do bem, registrado sob o no 77005 junto ao SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, por entender que “
os documentos carreados aos autos não possibilitam afirmar que a parte autora não procedeu com a venda do imóvel, necessitando de dilação probatória para averiguar a legalidade do contrato de compra e venda que ensejou a transferência do imóvel de matrícula no 77005
” (cf. Id. no 80901156 dos autos de origem).

A agravante reafirma que “
é tia dos requeridos/agravados
” e que os autorizou “
a residirem no seu imóvel
”, pactuando que, “
em contrapartida, eles pagariam suas faturas junto ao plano de saúde, como forma de aluguel
”, sucedendo, porém, que, quando “
precisou utilizar do plano de saúde,
(...)
foi surpreendida com a informação que seu plano não estaria sendo pago
(há)
meses, ou seja, que os requeridos não estavam pagando pelo aluguel combinado para o imóvel
”, e, depois, quando pediu aos sobrinhos que desocupassem o bem para que pudesse aluga-lo a terceiros, obteve resposta de que o imóvel tinha sido vendido por eles e “
já estaria em nome da agravada Marielly
”.

Insiste em que “
não vendeu nenhum imóvel aos agravados, e foi ludibriada a assinar documentos que achava ser o inventário do seu falecido esposo
”, frisando que “
há documentos que nunca foram assinados por ela
” e que “
nem mesmo recebeu qualquer quantia (a título de pagamento do preço) do imóvel
” (sic – cf. Id. no 125888675 - pág. 5).

Argumenta que, tendo comprovado que “
não assinou os
(documentos)
de livre e espontânea vontade e
(...)
que foi ludibriada a assinar diante da sua
(avançada)
idade
” (sic), faz-se imperativa, inclusive por cautela, a concessão da tutela de urgência requestada, especialmente porque “
prejuízo nenhum terão os agravados, pois o objeto da lide é o imóvel que requer o bloqueio da matricula, e tal liminar resguardará o bem a quem tem de direito
”, impedindo-se que o bem seja “
dado em garantia, penhorado por alguma dívida e até mesmo vendido a um terceiro de boa-fé
” (sic – cf. Id. no 125888675 - pág. 9/10).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, ordenando-se o “
bloqueio da matrícula
” no 77.005 do SRI de Barra do Garças/MT, ou, no mínimo, para que nela seja averbada a existência da lide, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 125888675 - pág. 12).

A decisão vinculada ao Id. no 127886699 admitiu o processamento do recurso, e deferiu apenas em parte o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 130185658, os réus/agravados dão combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que a parte autora/agravante fosse prontamente reintegrada na posse do imóvel objeto do negócio jurídico cuja validade se discute, bem como para que fosse “
bloqueada a matrícula
”; a negativa se deu sob o exclusivo fundamento de que “
os documentos carreados aos autos não possibilitam afirmar que a parte autora não procedeu com a venda do imóvel, necessitando de dilação probatória para averiguar a legalidade do contrato de compra e venda que ensejou a transferência do imóvel de matrícula no 77005
”, daí a impossibilidade de concessão da medida, “
já que não ficou caracterizada na petição inicial a probabilidade do direito
” (cf. Id. no 80901156 dos autos de origem).

A insurgência recursal, por sua vez, abandona a pretensão à reintegração liminar da autora na posse imóvel e, prendendo-se apenas ao interesse no “
bloqueio da matrícula
” ou averbação da existência da lide à margem da matrícula do imóvel em discussão, funda-se, exclusivamente, na assertiva de que a autora “
age com a verdade
”, tanto que exibiu cópia da “
escritura de compra e venda
”, e, como reforço à prova de que se conduz segundo a verdade, alega que “
poderia ter omitido tal documento até os agravados manifestarem
”; reafirma que “
não assinou os mesmos
(documentos)
de livre e espontânea vontade,
(mas porque)
foi ludibriada a assinar diante da sua
(avançada)
idade, e por isso não teme em demonstra-los ao juiz
”, e na repisa que prejuízo algum poderia advir aos sobrinhos/réus/agravados pelo deferimento do pedido de tutela de urgência, até porque “
o objeto da lide é o imóvel que requer o bloqueio da matricula, e tal liminar resguardará o bem a quem tem de direito
”, e, “
caso
(...)
provem qualquer pagamento do bem, poderá após serem citados apresentarem recurso para revogação da liminar
” (sic – cf. Id. no 125888675 - pág. 9/10).

Diante desse quadro, admito, de um lado, que o MM. Juiz de Primeiro Grau tem razão ao pontuar que que “
os documentos carreados aos autos não possibilitam afirmar que a parte autora não procedeu com a venda do imóvel, necessitando de dilação probatória para averiguar a legalidade do contrato de compra e venda que ensejou a transferência do imóvel de matrícula no 77005
”, e, portanto, que a pretensão de “
bloqueio da matrícula
” não comporta acolhimento.

Por outro lado, reconheço que o pedido subsidiário de mera “
anotação quanto a existência de ação em relação ao imóvel em sua matrícula
” (sic – cf. Id. no 125888675 - pág. 12) assemelha-se à “
averbação premonitória
”, que serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, não sendo providência cabível apenas em ações de execução – para conhecimento da penhora recainte sobre bem imóvel que mais tarde será expropriado para pagamento do débito exequendo –, mas em qualquer situação em que a parte promovente da medida tem e mantém vivo e legítimo interesse na transferência do imóvel para si, ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.

Rigorosamente, a averbação não leva à indisponibilidade do imóvel afetado por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, mas a inserção dessa nódoa notarial à margem da matrícula só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou então, conforme dito, porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.

No caso, essas condições estão presentes, porque, conquanto não se possa precisar, nesse momento de albor processual, se é ou não válido o negócio jurídico celebrado em abril/2020, pelo qual a autora, que já contava com 84 anos de idade e tinha sido submetida a procedimento de cateterismo cardíaco dois meses antes, transferiu a propriedade do imóvel matriculado sob o no 77.005 do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, é evidente que a idosa pretende reaver o domínio e a posse do bem sob alegações de que nunca assinou conscientemente qualquer documento envolvendo a transferência do domínio do bem, nem recebeu qualquer valor pelo preço da suposta alienação onerosa, e de que, na verdade, fora ludibriada pelo seu sobrinho Brailton, que “
sempre lhe
(ajudara)
em questões complexas, inclusive auxiliando no inventario de seu esposo
”, e que, inclusive, a conduziu “
cartório da cidade de Pontal do Araguaia, para assinar
(referida)
escritura pública de compra e venda,
(omitindo, porém, seu propósito, e)
alegando ser ainda procedimento de regularização de seu imóvel
” (sic – cf. Id. no 79271066 - pág. 10 dos autos de origem).

Assim, pautado no poder geral de cautela e por entender que, de fato, prejuízo algum poderá advir da mera averbação premonitória realizada apenas para dar conhecimento da existência da lide a terceiros, admito que a pretensão subsidiária deve ser acolhida.

Pelo exposto, parcialmente presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), ratifico prontamente a decisão vinculada ao Id. no 127886699, e, assim, provejo o recurso para determinar (e confirmar) a averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel registrado sob o no 77.005 junto ao SRI da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022